Tribunal: STF
Processo: HC 246060
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

 Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 185644/SC - eDOC 7): 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF. SOLICITAÇÃO DIRETA DOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. TESE DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. I - Em dezembro de 2019, o tema relativo ao compartilhamento de relatórios de inteligência financeira para fins penais, por órgãos administrativos de inteligência, sem a intermediação do Poder Judiciário, foi analisado, sob o aspecto constitucional, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, submetido à sistemática da repercussão geral. Ao final, o Supremo Tribunal Federal consolidou o Tema 990 da repercussão geral com a seguinte tese: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios" (RE n. 1.055.941, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 18/03/2021). II - A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 147.707/PA, decidiu que a requisição direta de relatórios de inteligência do COAF pela autoridade policial, sem autorização judicial, configuraria situação diversa da julgada no RE n. 1.055.941/SP e, portanto, não permitida pelo Supremo Tribunal Federal. E, em razão do entendimento aparentemente divergente com a tese firmada em regime de repercussão geral, foi ajuizada reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. III - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu, expressamente, na Reclamação n. 61.944/PA, pela possibilidade de compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, tanto espontaneamente quanto a requerimento de autoridade, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que atendidos os requisitos formais estabelecidos na tese de repercussão geral. IV – No caso dos autos, os relatórios de inteligência financeira solicitados pela autoridade policial foram encaminhados pelo COAF dentro dos limites instituídos pela tese repercutida, de modo que não se constata nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. V- O fundamento da decisão recorrida é a tese estabelecida no Tema 990 da Repercussão Geral, provimento jurisdicional proferido pelo Supremo Tribunal Federal com força vinculante. E, nesse sentido, o art. 34, inciso XVIII, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é expresso ao dispor que o relator pode decidir monocraticamente para negar provimento ao recurso contrário a tese fixada em julgamento de repercussão geral. Agravo regimental desprovido.
Aduz o impetrante que: a) na ação penal nº 5100204- 83.2022.8.24.0023/SC, o Ministério Público denunciou a paciente pela prática das condutas descritas no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13; art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06; e art. 1º da Lei 9.613/98, com base em informações financeiras contidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) fornecidos pelo COAF à autoridade policial mediante requisição direta desta; b) “o encomendado RIF 57.7602 restringe-se ao Inquérito Policial nº 5000971-81.2021.8.24.0045/SC, procedimento de investigação criminal que jamais teve Thayse Karla Antunes como investigada, indiciada, o que se verifica por simples consulta ao e-proc em 1ª instância da Justiça Estadual Catarinense, número 5000971-81.2021.8.24.0045 (Inquérito Policial)”; c) a prova utilizada como base para a acusação de lavagem de capitais e de integrar organização criminosa é totalmente ilícita, por utilizar RIFs encomendados pela autoridade policial ao COAF, o que configura abuso e desvio de poder ou “’expedição para pesca’ contra pessoa não investigada naquele momento no Inquérito Policial nº 5000971-81.2021.8.24.0045/SC”. 
Ante o exposto, o impetrante requer, liminarmente, a suspensão da ação criminal 5100204-83.2022.8.24.0023 que tramita na Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca Florianópolis/SC, até o julgamento do mérito do presente writ. 
No mérito, pede o reconhecimento da “ilicitude e inadmissibilidade da prova (RIFs) colhida por meio de requisição direta dos órgãos investigativos ao COAF e sem autorização judicial prévia”, declarando-se a “nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n.s 57749.131.2427.11322 e 57760.131.2427.4846 (fls. 150-169 do RHC 185644/SC)”, que contaminaram a denúncia. Pede também que seja determinado à autoridade judiciária de primeira instância providenciar o desentranhamento desses documentos e demais elementos de prova contaminados por derivação, com as consequências jurídicas supervenientes.
 A liminar foi indeferida.
O Juízo de origem prestou informações (eDOC 24).
A PGR opinou pela extinção do habeas corpus sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 25):
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE. PRETENDIDA NULIDADE DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ELABORADOS PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELA SUPREMA CORTE QUE AUTORIZA O COMPARTILHAMENTO DOS RIFS COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL FORMULADA NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO PREVIAMENTE INSTAURADA E POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INTERCÂMBIO (SEI-C), OBSERVADAS AS FORMALIDADES EXIGIDAS NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.055.941 (TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL). PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
É o relatório. Decido.

    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.

O STJ afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 7, p. 10/12 - grifei):

Consta dos autos que a agravante foi denunciada como incursa nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, dos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006, e do art. 1º, da Lei n. 9.613/98, por liderar, em tese, organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.
 As investigações que culminaram na denúncia da agravante e de outros doze corréus, na ação penal n. 5100204-83.2022.8.24.0023, tiveram início em agosto de 2019 e apontam para a existência de uma complexa organização criminosa no Estado de Santa Catarina, cuja principal atividade seria a prática dos delitos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com atuação nos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.
Conforme relatado, a agravante sustenta a ilegalidade das provas derivadas dos relatórios de inteligência compartilhados pelo COAF, porque teriam sido encaminhados à autoridade policial mediante solicitação direta, sem autorização judicial prévia. 
A tese defensiva foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau e, em seguida, pelo Tribunal de origem, ao julgar habeas corpus impetrado contra aquela decisão. Ambas as instâncias ordinárias declararam a legalidade do modo de compartilhamento de informações entre o COAF e o órgão de investigação no caso analisado.
 Em sequência, neguei provimento, monocraticamente, ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese fixada no Tema n. 990/RG, tendo citado, também, a decisão proferida na Reclamação n. 61.944/PA. Consignei que, embora existisse precedente deste Tribunal Superior no sentido de que não seria permitido o compartilhamento de relatórios de inteligência, mediante requisição direta da autoridade policial, sem prévia autorização judicial, o entendimento firmado pelo STF apontava em sentido contrário, ou seja, pela possibilidade do referido compartilhamento, sem necessidade de intervenção prévia do Poder Judiciário, desde que observados determinados requisitos. 
Aliás, registro que tenho adotado nas minhas decisões monocráticas o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese definida no Tema 990/RG e ratificada na Reclamação n. 61.944/PA, ressalvando o descompasso entre o precedente formado pela Sexta Turma desta Corte no RHC n. 147.707/PA com aquela decisão vinculante. 
No presente agravo regimental, a defesa alega que a decisão proferida na Reclamação n. 61.944/PA não teria transitado em julgado, de maneira que não poderia ter sido utilizada como fundamento para negar monocraticamente provimento ao recurso ordinário. Aduz, ainda, que, devido à inexistência do trânsito em julgado da referida reclamação, não seria possível falar em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Por fim, assevera que deveria prevalecer a jurisprudência desta Corte segundo a qual não seria possível a requisição direta de informações dos órgãos de inteligência, sem anterior autorização judicial. 
Como visto ao longo desta decisão, havia entendimento no sentido de que seria permitido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF, com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, somente de forma espontânea ou mediante requisição antecedida de autorização judicial.
Posteriormente, a partir da compreensão consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP, ratificada na Reclamação n. 61.944/PA, entendo que a discussão está superada e a regra é a possibilidade de compartilhamento dos relatórios emitidos pela UIF tanto espontaneamente quanto por solicitação direta dos órgãos de persecução penal, para fins criminais, independentemente de autorização judicial prévia. 
Além disso, dos elementos constantes dos autos, é possível inferir que os relatórios de inteligência financeira solicitados pela autoridade policial foram encaminhados pelo COAF dentro dos limites instituídos pela tese repercutida. 
Esclareço, ainda, que o fundamento da decisão recorrida é a tese estabelecida no Tema 990/RG, provimento jurisdicional proferido pelo Supremo Tribunal Federal com força vinculante. E, nesse sentido, o art. 34, inciso XVIII, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é claro ao dispor que o relator pode decidir monocraticamente para negar provimento ao recurso ou pedido contrário a tese fixada em julgamento de repercussão geral. 
A menção à Reclamação n. 61.944/PA teve por objetivo apenas reforçar as conclusões definidas em sede de repercussão geral quanto à matéria e evidenciar o dissenso existente entre o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 147.707/PA.
 Até porque, nos termos dos art. 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é um instrumento processual que, de modo geral, visa garantir as decisões já tomadas pelo Tribunal. Assim, não houve inovação sobre a temática no julgamento da referida ação constitucional, mas tão somente análise de adequação entre o enunciado do Tema 990/RG e o acórdão proferido no RHC n. 147.707/PA, que resultou na ordem de cassação deste último, conforme exaustivamente explanado. 
Logo, haja vista a observância, no caso ora em análise, dos exatos termos estabelecidos na tese do Tema n. 990/RG e, por conseguinte, a inexistência de flagrante ilegalidade a ser sanada, a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Não verifico ilegalidade no entendimento firmado pela Corte Superior, especialmente porque alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte.
No julgamento do RE 1055941, o STF firmou as seguintes teses de repercussão geral (Relator Dias Toffoli, sessão do Pleno realizada em 04.12.2019):

“1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”
A respeito do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira, ponderou o Relator Dias Toffoli:

“O conteúdo e a forma de disseminação dos RIF, considerando as informações prestadas nestes autos pela UIF, preservam o sigilo financeiro do indivíduo ao não incluírem extratos bancários. Embora do RIF possa constar o detalhamento de certas movimentações e operações, ele se restringe às operações especificamente consideradas no alerta de suspeita da transação e, de toda a forma, não atinge a íntegra da movimentação financeira do cidadão (como ocorreria com a juntada de extratos bancários ou mesmo a descrição integral de todas as operações realizadas pelo cliente).
(...)
Nesse sentido, estou convicto de que os relatórios de inteligência disseminados pela UIF, repito, ‘não t[ê]m por finalidade fornecer um extrato completo de transações de um determinado cliente ou conjunto de clientes’, mas tão somente a função de ’chamar a atenção para certas transações[,] contrapartes ou situações que foram consideradas atípicas ou suspeitas’
Dessa perspectiva, por entender preservada a intangibilidade da intimidade e do sigilo de dados, que gozam de proteção constitucional (art. 5º, incisos X e XII, da CF), não há dúvidas, para mim, quanto a possibilidade de a UIF compartilhar relatórios de inteligência (RIF por intercâmbio) por solicitação do Ministério Público, da polícia ou de outras autoridades competentes.
No entanto, sua disseminação deve ser feita única e exclusivamente mediante seus sistemas eletrônicos de segurança, que deverão ser certificados, com registro de acesso (como já é feito via SISCOAF/SEI-C) e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios, caso não existentes.
Fica vedada, assim, a produção ou disseminação de informação por qualquer outro meio de comunicação.
É extremamente importante enfatizar, ainda, a absoluta e intransponível impossibilidade da geração de RIF por encomenda (fishing expedition) contra cidadãos que não estejam sob investigação criminal de qualquer natureza ou em relação aos quais não haja alerta já emitido de ofício pela unidade de inteligência com fundamento na análise de informações contidas em sua base de dados.
(...)
É estreme de dúvidas, como já afirmei anteriormente, que a Unidade de Inteligência Financeira não é um órgão investigativo e, portanto, sua base de dados e seus relatórios de inteligência (RIF) não constituem prova criminal.
Na verdade, os relatórios de inteligência disseminados pela UIF constituem um meio de obtenção de prova.” 

Nessa linha, decidiu a Primeira Turma do STF: “[n]o Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira” (RCL 61944 AgR, Relator Cristiano Zanin, DJe 28.05.2024).

Como se observa, a Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. 

Importante esclarecer que o pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão da acusação, procedimento que violaria o direito à privacidade, à intimidade e ao sigilo bancário e fiscal, nos termos do art. 5º, X e XII, da CF.

A decisão acerca da confecção e disseminação do relatório será da própria Unidade de Inteligência Financeira, de modo que eventuais pedidos de outros órgãos não terão força de requisição.

No presente caso, as balizas fixadas no precedente qualificado foram integralmente observadas. O compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira com os órgãos de persecução penal ocorreu em procedimento formalmente instaurado, com sigilo devidamente resguardado e posterior controle jurisdicional.

Além disso, o Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas, servindo como reforço a outros indícios prévios da participação da paciente nos crimes pelos quais foi denunciada. A Corte foi enfática ao afirmar que a investigação não teve início com base nesses relatórios (eDOC 5, p. 64).

Nesse cenário, não há que se falar em “pesca predatória”, uma vez que já existiam elementos indicativos de condutas ilícitas e as informações compartilhadas são legais. Efetivamente não há fundamento que embase a alegação de fishing expedition, pois o inquérito teve início com lastro em fatos específicos e circunscritos, não com o propósito de promover investigação especulativa.

Ademais, a própria Suprema Corte reconhece a legitimidade do encontro fortuito de provas, inclusive quando decorrente da cooperação entre os órgãos de fiscalização e de persecução penal.

Desse modo, mesmo que não houvesse prévios indícios do envolvimento da paciente, ainda assim as informações poderiam alcançá-la, caso suas transações fossem identificadas como suspeitas pela própria Unidade de Inteligência Financeira.

Ainda que terceiros não tenham sido alvos iniciais da investigação,  “a polícia investiga os fatos e, dessa forma, pode ocorrer o encontro fortuito de provas contra pessoas ainda não formalmente indiciadas” (AO 2.093, Tribunal Pleno, Relatora Cármen Lúcia, DJe de 10.10.2019).

Portanto, não verifico presente hipótese flagrante de ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 6 de março de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente